Tribunal: TJES
Processo: 5001805-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001805-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DA SILVA PASSOS

COATOR: Juiz da 4ª Vara Criminal da Serra/ES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001805-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DA SILVA PASSOS

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de
ANDRÉ DA SILVA PASSOS,
contra suposto ato coator da MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra-ES.

O impetrante argumenta ausência dos requisitos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura da paciente, com ou sem fiança e, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas, em especial, a tornozeleira eletrônica de monitoramento.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Verifico dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na data de 18 de dezembro de 2024, em horário não especificado nos autos, Policiais Militares que realizavam patrulhamento pelas ruas do bairro Novo Horizonte, neste município, receberam informações de populares noticiando que os indivíduos, posteriormente identificados como André da Silva Passos e Ricardo Rodrigues de Oliveira, que estavam a bordo da motocicleta de placa OUT-9403 e cor vermelha, e um indivíduo, até o momento não identificado, que estava sozinho em uma outra motocicleta de cor preta, acompanhando os denunciados, fazem parte da organização criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) e estariam armados para revidar um “ataque” sofrido por integrantes da organização criminosa rival (PCV), ocasião em que intensificaram o patrulhamento na região no intuito de abordá-los. Consta dos autos que, ao passarem pela Rua Brasil, no bairro acima mencionado, os Policiais Militares visualizaram a motocicleta de placa OUT-9403, conduzida por Ricardo e tendo como garupa o denunciando André, adentrando à Rua Cigana e seguindo em direção a um indivíduo que estava na calçada, que os alertou sobre a presença da Polícia e se evadiu a pé, pulando por cima do muro de algumas residências, dispensando uma sacola contendo 16 (dezesseis) “pinos de cocaína”, devidamente embalados e preparados para a comercialização, sendo, portando, dada ordem de parada aos denunciados que estavam a bordo da motocicleta. Ao reduzirem a velocidade da motocicleta para efetuarem a parada, o denunciado André dispensou sua mochila embaixo de um veículo estacionado em via pública e tentou se evadir, todavia, foi abordado juntamente com seu comparsa e a mochila devidamente recolhida pela equipe policial. Consta que, ao verificarem o que possuía no interior da mochila dispensada por André, os Militares encontraram e apreenderam 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38 Special, numeração de série 352751, devidamente municiado com 06 projetis de mesmo calibre, além de apreenderem 33 (trinta e três) munições de calibre .38. Em ato contínuo, procedida revista pessoal no denunciando Ricardo, foi encontrada e apreendida em sua cintura a pistola marca Taurus, modelo G2C, calibre 9MM e numeração de série ACB554856, devidamente municiada com 06 (seis) projetis de mesmo calibre, além de apreenderem no bolso de sua calça um carregador sobressalente devidamente municiado com 12 (doze) projetis, sendo conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil. Consta, por fim, que André da Silva Passos e Ricardo Rodrigues de Oliveira portavam mencionadas armas de fogo em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuírem autorização de porte, elas eram desprovidas de registros no órgão competente (SINARM). ”

Em abordagem inicial, a defesa aduz ausência dos requisitos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis.

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão do douto magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os dizeres dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, eis que o paciente se encontrava portando uma arma de fogo em via pública, em desacordo com as determinações legais, com o objetivo de atacar o grupo de tráfico rival “Primeiro Comando de Vitória”.

Ademais, merece destaque o fato do acusado ser membro da facção criminosa “Terceiro Comando Puro”, responsável pela prática da mais variada gama de delitos.

Ademais, o réu ostenta três condenações em sua ficha criminal, a ação penal nº 0011185-83.2012.8.08.0012(24120111851) pelo delito de roubo, nº 0013671-88.2016.8.08.0048 por latrocínio e nº 0021556-32.2011.8.08.0048 pelo crime de furto.

Deste modo, resta-se evidente a periculosidade da figura do agente e o risco de reiteração delitiva e, portanto, há necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Portanto, não se revela prudente deferir a liminar, sem antes ouvir a autoridade apontada como coatora, sobre a situação alegada.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)